Tribunal: STF
Processo: Rcl 70284
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Curitiba que julgou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos autos do Processo nº 0002030-41.2013.5.09.0013, em suposta ofensa à ordem de sobrestamento contida no processo-piloto do TEMA 1232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795).



    Argumenta-se que (eDoc 1, pp. 3-6):



    “Em 23/07/2024 a 13ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 09ª Região proferiu decisão na fase do cumprimento de sentença reconhecendo grupo econômico entre as Executadas e a ora Reclamante. 



    Ocorre que mencionada decisão afronta o devido processo legal, pois os atos processuais ocorreram da forma descrita a seguir. 



    1. O Reclamante propôs reclamatória trabalhista em face de DENÍSIA DA COSTA FERREIRA GRÁFICA – ME e PAULO GERALDO BORGES GRÁFICA – ME, obtendo procedência. 



    2. Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença. Diante da dificuldade em localizar bens dos devedores (fls. 1.509 - id168e403), o Exequente requereu por simples petição o reconhecimento de grupo econômico entre a ora Reclamante, as Executadas e outras empresas. 



    3. O Juízo (fls. 1.956 – id7fd5884) proferiu decisão reconhecendo grupo econômico e sucessão com as empresas C R Ferreira e a Reclamante, determinando a citação destas para pagamento.



    4. Citada, a Reclamante não efetuou o pagamento e sofreu bloqueios em suas contas bancárias no importe correspondente a parcela do débito, de R$ 17.545,90, R$ 20.065,42 e R$ 10.000,00 (fls. 2065 - idb133d9a, fls. 2.068 - id10a472c e fls. 2.070 - id8e8e5c5). Apresentou então exceção de pré-executividade (fls. 2.133 - id4e125ba), arguindo nulidade por cerceamento de defesa; da necessidade de a Executada ter participado da fase de conhecimento; o reconhecimento de inexistência de grupo econômico. Da qual o Exequente se defendeu (fls. 2.121 - id1b17a4e). 



    5. Devido a ordem da Reclamada (fls. 2.131 - id. b804646), houve novo bloqueio via SISBAJUD, desta vez no importe de R$ 872.605,41. Assim, a Secretaria (fls. 2.215 - idfe3a5c5), certificou ter transferido o montante correspondente a última atualização do débito para conta judicial a fim de garantir integralmente a execução.



    6. Diante da garantia do juízo, (fls. 2.219 - id 8237d71) o Reclamado recebeu a exceção de pré-executividade como embargos à execução. E determinou a suspensão do feito (fls. 2.227 - id24f84ba) com relação as partes que haviam sido incluídas na demanda por reconhecimento de grupo econômico, como determinado na decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.387/794/MG, em 25/05/2023, pelo Ministro Relator Dias Toffoli, por versar sobre a questão controvertida do Tema 1232.



    7. Somente durante o tramite dos Embargos à Execução (fls. 2.233 - idef6b970) e após a suspensão do feito, o Exequente instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica abarcando a matéria trazida anteriormente por simples petição, para o fim de requerer o reconhecimento de grupo econômico.



    8. Corretamente (fls. 2.260 - idc928897) o Reclamado deixou de analisar o IDPJ, pois o juízo estava integralmente garantido, tornando desnecessária a discussão de redirecionamento da execução em face dos sócios; e determinou o levantamento dos valores a quem de direito fosse.



    9. Dessarte, a Reclamante peticionou (fls. 2.262 - id a4f1c97) requerendo a manutenção dos valores em juízo, ante sua finalidade de garantir o juízo.



    10. Contudo, o Reclamado determinou (fls. 2.275 - id. 0032b3b), o processamento do IDPJ somente com relação a IMPRA — ora Reclamante — diante da necessidade urgente de decisão ante o bloqueio de valores; considerou que os embargos à execução serviriam como contestação ao IDPJ; e determinou o julgamento conjunto do IDPJ com os embargos à execução.



    11. Por fim, indevidamente proferiu sentença (fls. 2.279 - id. bd75a26) padecida de error in judicando e error in procedendo.”



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado, com determinação da suspensão de todas as execuções em que a reclamante foi incluída no polo passivo sem ter participado da fase de conhecimento, assim como o desbloqueio de valores constritos. Em definitivo, pede a cassação do ato reclamado, com os respectivos consectários jurídicos (eDoc 1, p. 7).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o Juízo reclamado determinou a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica e julgou-o procedente, nos seguintes termos (eDoc. 5):



    DECISÃO RESOLUTIVA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (GRUPO ECONÔMICO)



    [...]



    2. Não participação da fase de conhecimento 



    Em 25/05/2023, nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795 /MG, que discute a possibilidade de inclusão, no polo passivo, em fase de execução trabalhista, de empresa supostamente integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, o Ministro Relator Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida do Tema 1232, até o julgamento definitivo do assunto.  



    Em 29/06/2023, nos autos da RCL 60649 / SP, porém, o Ministro Relator Edson Fachin negou seguimento à reclamação porque “houve a responsabilização de integrante de grupo econômico após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no tema 1.232 (…)” (destaquei). 



    Portanto, como a a exceção de pré-executividade foi recebida como resposta ao IDPJ, o incidente é passível de julgamento, sendo indiferente o fato de a empresa IMPRA não ter participado da fase de conhecimento do processo. Rejeito. 



    3. Mérito - Ausência de grupo econômico 



    O exequente afirma que houve esvaziamento patrimonial e encerramento das atividades das executadas. Porém, outras empresas do grupo permanecem ativas. Alega a existência de um grupo econômico  "Atual Card".  



    Como indícios de existência do grupo econômico "Atual Card", aponta:  



    A existência de um sítio virtual (www.atualcard.com.br), do qual consta que o "Atual Card" é "a maior gráfica da América Latina", com produção em 3 turnos, e mais de 3.500 Balcões de Retirada; 



    A menção a um grupo Atual Card "composto por diversas empresas" em ação ajuizada por ATUAL COMERCIO EXTERIOR LTDA (CNPJ 10.278.347/0001-54); 



    A existência de e-mails com o provedor "@atualcard.com.br"; 



    Certidão nos autos 0001395-78.2014.5.09.0028, em que o oficial de justiça foi informado pela pessoa que recebeu a notificação que esta seria empregada da empresa Atual Card do Brasil. 



    Como indícios de que a IMPRA integra o grupo econômico "Atual Card", indica que:  



    O principal meio de apresentação e comercialização dos produtos gráficos do grupo Atual Card é o sítio virtual (www.atualcard.com.br). Em 18/07/2019, a empresa responsável por tal site era BS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO PERSONALIZADA LTDA, de propriedade de Paulo Henrique Borges, filho de Virgolina Maria Borges (sócia em empresas do grupo), e Paulo Geraldo Borges (proprietário da executada PAULO GERALDO BORGES GRAFICA). Já o domínio do site era registrado em nome de A ATUAL CARD DO BRASIL GRAFICA E EDITORA LTDA - 05.692.814/0001-58 (também de propriedade de Paulo Henrique Borges); 



    Em 10/09/2020, porém, a responsável pelo site www.atualcard.com.br IMPRA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI, e a o proprietário do domínio, Paulo Henrique Borges; 



    As últimas notificações à DENISIA DA COSTA FERREIRA GRAFICA foram recebidas no endereço da  IMPRA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI (exemplo: fl. 648); 



    Nos autos 0000698-32.2018.5.09.0670 foi reconhecida a existência de grupo econômico entre a IP INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (sucedida pela IMPRA) e a C R FERREIRA ACABAMENTO GRAFICO EIRELI (de propriedade de CHRISTOPHER ROBERT FERREIRA, o qual é filho da executada DENISIA, sócia da 1ª executada). 



    A contestante alega que "para se configurar grupo econômico horizontal, por coordenação, é necessário haver direção, controle ou administração entre as empresas, interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas integrantes." Argumenta que o exequente "se valeu de questões existentes, distorceu-as e criou correlações indevidas para forjar fatos." 



    Assevera que a Impra Indústria Gráfica LTDA foi constituída em 27/06/2017; que é originária do Estado de Santa Catarina, com filial no Paraná; que tem como sócio proprietário o Edison Canivier, também sócio da empresa IP INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (sucedida pela IMPRA). Nega que quaisquer das empresas do sócio formem grupo econômico ou tenham sucedido outra empresa do ramo gráfico.  



    Informa que a contestante, juntamente com outras empresas, desenvolvem atividades em um mesmo "condomínio empresarial" (mesmo no qual funcionou a executada principal). Esclarece que "as empresas IP e IMPRA além de atuarem no ramo de importação e exportação, mantinham o desenvolvimento de atividade gráfica convencional, com vendas físicas e por meio de vendedores próprios. Somente em 18/02/2020 a ora Executada passou a desenvolver suas comercializações gráficas por meio de vendas online. Quando arrendou do proprietário do domínio — Paulo Henrique Borges — o direito de licença e exploração de uso do e-commerce www.atualcard.com.br, o que incluí o recebimento dos pagamentos realizados no site.". Afirma que somente em 18/02/2020, é que o e-commerce da empresa BS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO PERSONALIZADA LTDA passou para a para a empresa IP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, e em 24/08/2020, para a sucessora IMPRA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. 



    Aduz que não se pode confundir o nome empresarial e nome fantasia com o domínio "www.atualcard.com.br". 



    Pontua que "Ao que se sabe o proprietário do domínio www. atualcard.com.br, Sr. Paulo Henrique Borges, era proprietário de várias empresas do segmento gráfico, empresas essas que nunca tiveram coligadas com a ora Executada." 



    Analiso.  



    Nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT:  



    §2º   Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.    (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)    (Vigência) 



    §3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  (Vigência) 



    No caso, as atividades econômicas desempenhadas são similares/ complementares, e a 1ª executada funcionava no mesmo endereço em que hoje a contestante desenvolve suas atividades.  



    Além disso, o site atualmente utilizado pela contestante (www. atualcard.com.br), era anteriormente usado por empresa de Paulo Henrique Borges, que é também o proprietário do domínio, e filho de Virgolina Maria Borges (sócia de outras empresas que supostamente integram o grupo), e Paulo Geraldo Borges (proprietário da executada PAULO GERALDO BORGES GRAFICA). 



    Quanto ao endereço, segundo versão da contestante, trata-se de um "condomínio empresarial", no qual funcionam diversas empresas. Quanto ao site, de acordo com a contestante, a utilização decorre de contrato de locação (fls. 2184 e seguintes). 



    Apesar disso, há outros elementos nos autos que demonstram que existe entre as empresas uma relação que vai além da utilização de um espaço compartilhado e da locação de um site.  



    Inicialmente destaco que vários membros das famílias FERREIRA e BORGES são/ foram proprietários de empresas do ramo gráfico, além daquelas que já são executadas nos presentes autos (DENISIA DA COSTA FERREIRA GRAFICA e PAULO GERALDO BORGES GRAFICA).  



    Exemplificativamente, cito: ATUAL CARD DO BRASIL GRÁFICA E EDITORA LTDA (de Paulo Henrique Borges), CR FERREIRA ACABAMENTO GRAFICO EIRELI (de Christopher Robert Ferreira), BRASILGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME (de Paulo Henrique Borges), BS SERVICOS DE EDITORACAO E IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA (de Paulo Henrique Borges), CWB IMPRESSOES GRAFICAS – EIRELI (de Denisia da Costa Ferreira), VIRGOLINA MARIA BORGES GRÁFICA (de Virgolina Maria Borges), dentre outras.  



    Nos autos   0000698-32.2018.5.09.0670 foi reconhecida a existência de grupo econômico entre a IP INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (sucedida pela IMPRA) e a C R FERREIRA ACABAMENTO GRAFICO EIRELI (de propriedade de Christopher Robert Ferreira, o qual é filho da executada Denisia da Costa Ferreira, sócia da 1ª executada).  Extraio daquela decisão:  



    Em defesa conjunta a primeira ré, CWB e a segunda, C R FERREIRA informam a realização da sucessão da primeira pela segunda, com a transferência de todos os contratos de trabalho, inclusive o do autor, como prova o documento de fl. 23 (CTPS), ocorrida em 1º /1/2018. 



    A terceira ré, entretanto, nega qualquer vínculo com o autor e com as demais reclamadas, informando que apenas ocupa espaço no mesmo condomínio empresarial, não havendo interesse integrado, tampouco a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, requisitos trazidos pela Lei 13.467/2017 ao artigo 2º, parágrafo 3º, da CLT para que possa ser reconhecida a existência de grupo econômico. 



    As rés apresentaram contratos sociais de fls. 206 /213 e 439/442, comprovando explorarem o mesmo ramo de atividade e a prova oral confirmou que o autor, embora empregado da segunda (devido à sucessão) prestou labor em prol da terceira ré: 



    "trabalhou na 3ª reclamada, não se recordando a data, mas apresentando sua CTPS, na qual consta admissão em 18-09-17 e dispensa em 26-09-18, na função de auxiliar de almoxarifado e salário de R$ 1.461,81. Foi contratado para ficar no lugar do autor que seria operador de empilhadeira. Passou a fazer as atividades que eram do autor como atendimento na portaria do almoxarifado, preparação de químicos (revelador de chapas), separação de materiais, organização do almoxarifado. (...)" 



    O entrelaçamento entre as rés era tanto que a testemunha demonstrou sequer ter conhecimento que seu colega, o qual ele fora contratado para substituir, fosse empregado de pessoa jurídica diversa. 



    Ante a prova testemunhal produzida, em que pese não haver documentos que comprovem a interligação entre as rés, entendo que a existência do interesse integrado e da atuação conjunta das empresas restou cabalmente demonstrada. 



    Em conclusão, declara-se a existência de grupo econômico e, consequentemente, a responsabilidade solidária da terceira reclamada, junto com a segunda, quanto às verbas objeto da presente demanda. 



    Contra essa decisão, a   IP INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA NÃO INTERPÔS RECURSO. 



    Ou seja, há sentença, transitada em julgado, em processo do qual a IP INDUSTRIA GRÁFICA participou, que reconhece a existência de grupo econômico entre esta e a C R FERREIRA ACABAMENTO GRAFICO. 



    Em tal processo, ficou evidenciado, que empregados das empresas das famílias Ferreira e Borges trabalhavam junto com os empregados da IP INDUSTRIA GRÁFICA. A testemunha ouvida foi contratada pela  IP INDUSTRIA GRÁFICA para substituir o autor, que era empregado da CWB IMPRESSOES GRAFICAS (de propriedade da 1ª executada). 



    Diante disso, não é razoável crer que é mera coincidência que a contestante esteja estabelecida no mesmo endereço no qual funcionava a 1ª executada, e que tenha "locado" site que pertence ao filho do dono da 2ª executada.  



    Entendo que a IP INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA integrou o grupo econômico das executadas. Assim, a sua sucessora, IMPRA INDUSTRIA GRAFICA EIRELI, responde pelos créditos reconhecidos ao autor nos presentes autos.  



    Julgo procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (grupo econômico). 



    III – DISPOSITIVO  



    Ante o exposto,  CONHEÇO do incidente apresentado e, no mérito, JULGO-O PROCEDENTE, nos termos da fundamentação.”  



    Observe-se que, no presente caso, pretende-se anular o julgamento do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente